Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1863973/SP - TEMA 1.085). ART. 932, IV, “B”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão guerreada, o agravo de instrumento foi desprovido porque, na forma do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. Conforme asseverado na decisão recorrida, em que pese a argumentação do agravante quanto à sua intenção de afastar a incidência do precedente qualificado, e sob a alegação de que a causa de pedir se refira à legislação local, não há qualquer referência acerca de qual dispositivo de lei local violado ou contrário ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, uma vez que impugna os débitos lançados diretamente em conta-corrente e afirma que já constam outros consignados em folha de pagamento, a situação fática se assemelha ao precedente e em nada obsta a aplicação da tese, uma vez que a ratio decidendi a ser adotada é a mesma.
3. Logo, a questão trazida no recurso encontra óbice na jurisprudência vinculante consolidada no julgamento do REsp 1863973/SP (Tema 1.085), do Superior Tribunal de Justiça, de forma a permitir seu julgamento monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.